Tribunal: STF
Processo: RHC 198982
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA POR SE TRATAR DE MULA. MERA REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. DESPROPORCIONALIDADE. FUTURO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Verificado no HC n. 633347/SC anteriormente impetrado foram veiculadas teses de ausência de audiência de custódia e ser o paciente mula do tráfico, a repetição das alegações enseja o não conhecimento dos pontos.
    2. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal estadual, a ordem foi denegada.
    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 634.024, Min. Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ. Na sequência, a Sexta Turma da corte Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que, “compulsando-se os autos objeto do presente, salta aos olhos a necessidade da aplicação do PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – corolário do princípio da proporcionalidade – ao caso em apreço. Segundo tal princípio, em suma, não se pode manter o preso em regime mais gravoso do que aquele que eventualmente lhe será imposto quando da condenação”.
    5. Requer a defesa a imediata soltura do paciente “diante da necessidade da aplicação do PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, vez que o mesmo preenche os requisitos in totum do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, sem prejuízo da aplicação cumulativa das medidas cautelares diversas da prisão”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade por não haver como se prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o seu cumprimento, se for o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos” (HC 197.862, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
    9. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação ao assentar que “a impetração não foi indeferida liminarmente, apenas com base na mera reiteração, mas também porque ser indevida tese de que a prisão deve ser afastada com base em hipotético julgamento de mérito, cuja antecipação é incabível”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator